Tribunal: TCU
Processo: 001.634/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 754/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 001.634/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Ana Elisa Batista Muss da Silva (CPF XXX.838.354-XX); Celida Socorro Moreira Alves (CPF XXX.264.854-XX); Cirlene Maria da Silva (CPF XXX.441.824-XX); Ester Francisca da Silva (CPF XXX.989.634-XX); Ivanilton dos Santos Araujo (CPF XXX.948.004-XX); Jose Barbosa (CPF XXX.498.434-XX); Luiz Henrique Alencar da Silva (CPF XXX.804.554-XX); Magali Alves de Freitas (CPF XXX.004.834-XX); Maurilio Jose dos Santos (CPF XXX.772.514-XX) e Solange Maria Rios de Araujo (CPF XXX.769.544-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.